Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008568-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILENE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 056.826.611-09 (APELADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 166,81, exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, fundamentada na ausência de comprovação da legitimidade do débito específico que ensejou a negativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou adequadamente a existência e legitimidade do débito de R$ 166,81, referente ao contrato n.o 013593992017735631589, que motivou a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus probatório em favor da consumidora hipossuficiente. 4. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a origem e legitimidade do débito específico questionado, apresentando documentação referente a operações distintas com valores e numeração contratual diversos. 5. A mera apresentação de telas sistêmicas e extratos internos constitui prova unilateral insuficiente para demonstrar a efetiva contratação, sendo necessária documentação contratual idônea que comprove inequivocamente o vínculo obrigacional. 6. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo efetivo, sendo o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento

"1. Em relação de consumo, compete à instituição financeira o ônus de comprovar, mediante documentação idônea e robusta, a existência e legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor. 2. A apresentação de telas sistêmicas e documentos referentes a operações distintas daquela que originou o débito questionado não se presta à comprovação da regularidade da contratação. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizado por
EDILENE MARTINS DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida (ID 362190391), declarou a inexistência do débito no valor de R$ 166,81 referente ao contrato n.o 013593992017735631589, determinou a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de comprovação pela ré da existência e legitimidade do débito específico que ensejou a negativação, considerando que os documentos apresentados pela instituição financeira se referiam a operações distintas daquelas que originaram a dívida questionada. Concluiu pela configuração de ato ilícito e pelo dever de indenizar, fixando o dano moral na modalidade
in re ipsa.

Em suas razões recursais (id. 362190399), alega a recorrente que a sentença incorreu em
error in judicando
ao não observar todos os elementos apresentados na contestação, principalmente ao desconsiderar que os contratos com a requerida são legítimos.

A apelante argumenta que em 2021 a parte autora solicitou a abertura de conta através do uso de biometria facial e documento de identificação, e que inevitavelmente, por causa da falta de pagamento das pendências, a parte autora foi cadastrada nos órgãos de proteção de crédito, sendo a parte autora devidamente informada sobre tal via e-mail. Apresenta documentação referente a empréstimo renegociado em 29 de agosto de 2024 no valor de R$ 121,85, com contrato n.o 0136563499109159001802443148400800359180, bem como extratos demonstrando transferências via PIX para conta de mesma titularidade.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a parte recorrente trouxe todos os elementos capazes de verificar a legitimidade na contratação da negativação e que a regularidade das cobranças reclamadas restou demonstrada através das razões expostas e documentos em anexos aos autos. Sustenta ainda que, mesmo em caso de entendimento contrário, o pedido de indenização extrapatrimonial não merece acolhimento, pois não sendo possível enquadrar nas possibilidades do dano
in re ipsa
, de modo que a comprovação do efetivo dano se faz imprescindível ao deferimento da indenização.

Por fim, requer que seja reconhecida a improcedência dos pedidos autorais, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por entender que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se desequilibrado e desproporcional.

Em contrarrazões (id. 362190852), a parte recorrida
EDILENE MARTINS DE OLIVEIRA
alegou que a apelante não conseguiu comprovar o débito imputado injustamente, sustentando que não foi juntado nos autos contrato assinado fisicamente ou de forma digital certificada, onde somente a alegação de que houve a contratação desacompanhadas de documentos originais, não possuem validade". Enfatiza que o fato da apelada possuir conta junto à plataforma não comprova contratação de qualquer serviço de crédito.

A apelada nega categoricamente ter contratado o suposto empréstimo em 29 de agosto de 2024 no valor de R$ 121,85, bem como nega que tenha sido depositado em sua conta, desconhecendo o suposto extrato juntado pela apelante. Destaca que a apelante não juntou nos autos nenhum contrato devidamente assinado, somente documento sem assinatura e que sequer se trata do débito discutido na ação, pois conforme será demonstrado, os valores e número de contrato são divergentes.

Impugna especificamente as telas sistêmicas apresentadas pela apelante, argumentando que os prints se trata apenas de telas que podem ser facilmente alteradas pela apelante, e apesar de possuir transferência de valores para outra conta de sua titularidade, o recorrente pode facilmente forjar extrato conforme for mais vantajoso, pois foram produzidos de forma unilateral e que não comprovam sua veracidade.

Em reforço, argumenta que as telas sistêmicas e eletrônicas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Sustenta ainda que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, conforme Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, e que o valor da condenação de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional. Quanto aos juros de mora, invoca a Súmula 54 do STJ para sustentar que devem incidir desde o evento danoso.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a respeitável sentença de primeiro grau em todos os seus termos, bem como a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação e por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizado por
EDILENE MARTINS DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central dos autos reside na existência e legitimidade do débito de R$ 166,81, referente ao contrato n.o 013593992017735631589, que ensejou a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Primeiramente, impõe-se o exame das questões preliminares arguidas Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Conforme documentado nos autos, a apelada nega categoricamente ter contratado qualquer modalidade de empréstimo ou utilizado cartão de crédito junto à instituição financeira apelante, limitando-se a possuir conta digital junto à mesma. A negativa da consumidora, por si só, transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade do débito, em observância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus probatório, devidamente aplicada pelo magistrado
a quo
, encontra fundamento não apenas na hipossuficiência técnica da consumidora, mas também na verossimilhança de suas alegações, considerando-se que a instituição financeira detém exclusivamente os meios de comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços bancários.

Analisando criticamente as provas apresentadas pela apelante, verifica-se manifesta insuficiência para demonstrar a origem e legitimidade do débito específico que motivou a negativação. A instituição financeira juntou aos autos documentos referentes a operações
de crédito distintas
, notadamente um financiamento no âmbito do programa "Desenrola Brasil" e um "Empréstimo Pessoal", contudo nenhuma dessas operações corresponde ao contrato n.o 013593992017735631589 ou ao valor de R$ 166,81 objeto da lide.

A apelante sustenta ter apresentado "provas robustas" da regularidade da contratação, mencionando empréstimo renegociado em 29 de agosto de 2024 no valor de R$ 121,85, com número de contrato diverso (0136563499109159001802443148400800359180). Todavia, tal documentação
não guarda qualquer relação com o débito questionado nos autos
, tratando-se de operação completamente distinta tanto no valor quanto na numeração contratual.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Sob o prisma do ônus probatório, cabia à instituição financeira demonstrar a higidez do vínculo obrigacional por meio de prova robusta e concatenada, abarcando desde a regularidade da manifestação de vontade até o efetivo repasse dos valores.

Entretanto, a tese defensiva não logrou êxito. Conforme acertadamente destacado pelo juízo singular, há uma manifesta incongruência entre os números dos instrumentos contratuais juntados, valores e o objeto da lide. Somado a isso, os comprovantes de crédito revelam cifras destoantes dos empréstimos discutidos, carecendo os autos de qualquer esclarecimento contábil sobre eventuais retenções, amortizações ou a exata composição do saldo remanescente, o que retira o suporte fático das alegações do banco.

A existência de conta bancária, por si só, não autoriza a instituição financeira a realizar operações de crédito sem a expressa anuência do titular, tampouco justifica a cobrança de valores não contratados. A apelante confunde a abertura de conta corrente com a contratação de produtos de crédito, tratando-se de operações jurídicas distintas que exigem manifestação específica de vontade do consumidor.

Aqui, a insurgência e a indevida negativação do contrato no valor de R$ 166,81 de no 013593992017735631589 (id. 362190356).

Ademais, a documentação apresentada pela apelante refere-se a operações posteriores e com numeração contratual diversa daquela que motivou a negativação, não servindo como prova da legitimidade do débito originário. A tentativa de vincular operações distintas para justificar cobrança pretérita caracteriza argumentação inconsistente e desprovida de amparo probatório.

Contudo, tais elementos, considerados isoladamente, não se prestam à comprovação robusta da contratação, mormente diante da
AUSÊNCIA de contrato formal
,
termo de adesão, gravação telefônica da avença ou qualquer outro documento hábil a demonstrar, de forma inequívoca, o vínculo obrigacional.

Assim,
não logrou êxito em apresentar o instrumento contratual
que teria originado a dívida — ou qualquer outro documento idôneo e robusto — capaz de vincular, de forma inequívoca, o autor ao alegado débito.

Com respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 479, que assim dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de inscrição em cadastros restritivos de crédito, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do débito por meio da apresentação de documentação idônea e suficiente a comprovar a relação jurídica.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR . DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “É indevida a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando realizada sem observância estrita dos procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL no 414/2010 (vigente à época) e dos princípios do contraditório e ampla defesa, configurando-se o dano moral pela negativação indevida do consumidor”.

(N.U 1028218-92.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "A

inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista

inscrição

preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385.

(N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não incide o disposto na Súmula no 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.

O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in re ipsa, o qual deve ser indenizado”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS -

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE

- LIMINAR DEFERIDA - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida
. Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Se há inscrição anterior em discussão judicial, cuja regularidade ainda não restou comprovada, é caso de afastar a aplicação da Súmula no 385/STJ.

Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10223282020208110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023 - destaquei).

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em análise, embora tenha havido falha na prestação do serviço pelo banco recorrente, que manteve indevidamente o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, não se verifica a ocorrência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a fixação da indenização em patamar elevado.

A indenização por danos morais possui dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor à reiteração da conduta lesiva. Contudo, não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa, devendo guardar proporção com a lesão efetivamente sofrida.

O simples fato de ter o nome inserido indevidamente em cadastros de inadimplentes já configura lesão à reputação comercial e creditícia, conforme orientação consolidada na jurisprudência. A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETOS. VINCULAÇÃO INDEVIDA ENTRE CONTRATOS DISTINTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A cooperativa de crédito que participa diretamente da relação contratual detém legitimidade passiva para figurar na demanda, respondendo solidariamente nos termos do CDC. Não há coisa julgada quando a nova ação se baseia em fatos supervenientes e pleitos distintos dos discutidos anteriormente. A exigência de quitação global de contratos inadimplentes como condição para emissão de boletos de contrato adimplente configura prática abusiva e ilícita. A recusa injustificada de recebimento gera inadimplemento artificial e responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.
A negativação indevida decorrente de conduta do próprio credor caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando reparação
. (N.U 1015932-68.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2.
A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto.
3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”(N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação válida da contratação afasta a exigibilidade de débito oriundo de empréstimo supostamente celebrado por meio digital. 2.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais in re ipsa.
3. A compensação dos valores efetivamente depositados é admissível quando reconhecido o recebimento da quantia, ainda que inexistente contrato válido. 4. O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais revela-se adequado em face das circunstâncias do caso concreto. (N.U 1007424-16.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025 – grifo nosso)

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral

in

re

ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ -

AgInt

no

AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Quanto ao valor da indenização fixada em R$ 5.000,00, verifica-se que o magistrado a quo observou adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da ofensa e a finalidade pedagógico-punitiva da condenação. O montante estabelecido mostra-se suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela apelada, sem configurar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que cumpre função inibitória para desestimular a reiteração de condutas similares pela instituição financeira.

A alegação da apelante de que o valor seria "exorbitante" e "desproporcional" não encontra respaldo nos elementos dos autos. A fixação do quantum indenizatório constitui atividade discricionária do julgador, que deve ser exercida com base nos parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos, não sendo passível de alteração quando se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso de apelação e lhe

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026